Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018542-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), CLAUDETE GALVAO DE ALENCAR PEDROSO - CPF: 293.303.861-72 (AGRAVANTE), ALAN ADRIAN CAMILETI - CPF: 450.349.409-06 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL AFASTADA –
MÉRITO
– INCONFORMISMO DA AGRAVANTE CONTRA LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA À PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem capacidade para ser parte e está regularmente representada no processo a pessoa civil que apresenta procuração lavrada por tabelião, conferindo poderes amplos e gerais ao procurador nomeado para o fim especial de gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses do outorgante. Inteligência do art. 654 do CC/02.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de manutenção de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, já que proferida mediante atuação direta sobre as provas produzidas nos autos de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
. 1018542-08.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDETE GALVÃO DE ALENCAR PEDROSO

AGRAVADO:

ALAN ADRIAN CAMILETI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDETE GALVÃO DE ALENCAR PEDROSO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Manutenção de Posse no. 1031442-94.2019.8.11.0041, proposta por
ALAN ADRIAN CAMILETI
, que deferiu em seu favor a tutela possessória vindicada para o fim de ser manutido na posse do imóvel localizado na Rua 36, Quadra 93, Lote 04, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá/MT (Id 23204595 – autos de 1o grau).

Em suas razões recursais de Id 26914966, a recorrente discorre que, como proprietária do imóvel
sub judice
e resolvendo vendê-lo, colocou ali uma placa de “vende-se”, sendo este o motivo do ora agravado a ajuizar a ação alegando que é o legítimo possuidor do bem há mais de 20 (vinte) anos e que a agravante teria a intenção de apropriar-se e supostamente alienar seu imóvel

A agravante aduz que a decisão de primeiro grau merece ser imediatamente revogada.

Preliminarmente, alega a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, ante a incapacidade processual do agravado, haja vista que, por meio de documento que o próprio apresentou, foi internado devido a ocorrência de surtos psiquiátricos, o que demonstra a necessidade de ser representado/assistido para ajuizar um processo, o que não foi feito.

Ao tratar do mérito recursal afirma que
“é, e sempre foi, a real proprietária do imóvel, o que se comprova por meio do contrato de cessão e transferência assinado pela agravante (DOC 5), bem como os comprovantes de pagamento das parcelas do imóvel (DOC 6) e IPTU (DOC 7)”
(sic).

Diz que possuía o imóvel desde o mês de fevereiro de 1996, ou seja, 10 (dez) meses antes do agravado.

Assevera que o agravado, no ano de 1997, tentou adquirir o terreno, mas descumpriu as cláusulas do seu pretenso contrato, o que motivou a sua rescisão e devolução do valor pago, conforme documentação que apresenta.

Anota ser necessária a dilação probatória, mas com o deferimento de sua reintegração de posse no imóvel, a fim de manter o
status quo
, evitando incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

A par desses argumentos, requer a concessão imediata do efeito suspensivo, reintegrando-a na posse do imóvel em litígio, e, no mérito, pugna inicialmente pelo acolhimento da prejudicial de mérito invocada, ou o provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida.

Colacionou documentos entre os Ids 26914968 e 26924964.

Preparo recolhido (Id 27015988).

O almejado efeito suspensivo pretendido foi indeferido por esta Magistrada em 11/12/2019 (Id 27844598).

Regularmente intimado, o agravado ofertou a contraminuta no Id 32307492, em que refuta os argumentos da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a concessão da tutela provisória de manutenção de posse em favor do ora agravado, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...]
No caso, a posse do Autor está devidamente comprovada nos autos assim como a turbação também restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e fotografia juntada aos autos,
dando conta de que a referida turbação vem ocorrendo aproximadamente há 10 dias da propositura da ação.

Quanto
à qualificação da posse do Autor
, numa análise perfunctória da demanda, os elementos de prova juntados com a inicial exteriorizam tratar-se de posse velha, a qual não se mostra injusta, eis que derivada da aquisição do imóvel, existindo em seu nome registros de titularidade do uso de serviços públicos há no mínimo 03 anos.

[...]

Quanto ao
perigo de dano irreparável
, caso a turbação persista e o esbulho venha a ocorrer, é certo que o Autor vem sofrendo prejuízo e risco psíquico de perder seu imóvel,
corroborando a urgência e a necessidade de manutenção da posse da área.

[...]

ANTE AO EXPOSTO
, recebo a emenda a inicial e, nos termos do artigo 558 e seguintes do CPC,
DEFIRO o pedido liminar de MANUTENÇÃO DE POSSE
formulado pelo Requerente
ALAN ADRIAN CAMILLET
,
do imóvel localizado
na Rua 36, quadra 93, no04 no bairro Santa Cruz II nesta cidade de Cuiabá.

Determino que a Requerida
CLAUDETE GALVÃO DE ALENCAR PEDROSO, se abstenha de turbar ou esbulhar a posse do Autor sobre o imóvel enquanto perdurar o litígio, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
”
– Id 23204595 – autos de 1o grau (com destaques no original).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão à agravante, pelas razões que passo a declinar
.

Inicialmente, no tocante à alegação da ora agravante acerca da condição de incapacidade do autor/agravado decorrente dos surtos psicóticos a que fora acometido não merece acolhida, seja porque tal questão não fora submetida ao Juízo
a quo
, o que redundaria em inequívoca supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência pátria, seja porque a manifestação supra contrasta com vários documentos juntados aos autos de 1o grau, a começar pela procuração pública acostada quando da realização da audiência de conciliação, donde se extrai que o ora agravado constituiu como seu bastante procurador o Sr. Gutemberg Dariva, conferindo-lhe poderes amplos e gerais para o fim especial de gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses do outorgante (Id 27
[1]
537171 – págs. 3/9).

Note-se, nesse aspecto, que, ainda que se admita tratar-se de pessoa relativamente incapaz, a este se exige a procuração por instrumento público, consoante expressamente disposto no art. 654 do regramento civil, sendo justamente essa a hipótese dos autos primitivos.

Da mesma forma, ao menos até o momento processual que encontra-se a demanda originária, não há elementos suficientes que possibilitem a alteração do entendimento externado pelo togado singular, já que do detido exame do conjunto fático-probatório mostra-se devida a proteção possessória concedida em favor do mesmo.

Ora, como cediço, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

No caso vertente, como bem anotou o Juízo
a quo
na decisão agravada, e confirmado quando do exame perfunctório realizado por esta Magistrada por ocasião da análise da tutela recursal aventada, verifica-se que o ora agravado, ao menos em tese, apresentou e confirmou a tese de que
construiu uma edícula
nos fundos do imóvel objeto de litígio, consoante se observa dos registros fotográficos da mesma (Id 26914994 – fls. 38/40), além de notas fiscais dos materiais de construção utilizados, constando nelas o
endereço daquele terreno
, documentos fiscais estes que foram
todos
– sem exceção – emitidos no ano de 2016 (Id 26914994 – fls. 54/70).

Atrelado a isso, vislumbra-se também que, dentre os documentos apresentados com a inicial da ação, constam comprovantes de IPTU’s, Extrato de Contribuinte fornecido pela Prefeitura Municipal, Simulação de Parcelamento dos Impostos, etc, ou seja, diversos documentos do imóvel em questão, com
datas antigas
e em nome do agravado (Id 26914994 – fls. 43/53).

Além do mais, apura-se ainda a existência de documento expedido por Águas Cuiabá S/A em
12/07/2019
, demonstrando a situação do consumo mensal de água daquele imóvel no
período de 2016 a 2019
, onde consta no campo “proprietário” o nome do agravado (Id 26914994 – fls. 71/73), ao passo que o esbulho perpetrado pela recorrente é evidenciado por meio do Boletim de Ocorrência juntado ao Id 21814069 dos autos de 1o grau.

Diante desse cenário, verifico que, ao menos por ora, os requisitos necessários à tutela possessória encontram-se presentes no caso concreto, de modo que estou que agiu com acerto a decisão agravada, já que as questões levantadas pela ora agravante, as quais encontram-se atreladas, em suma, à propriedade imobiliária, tendo por base o contrato de cessão que instrui o presente agravo, não possui o condão de alterar o resultado até então lhe desfavorável, já que, como cediço, em demandas possessórias não se discute domínio (
animus domini
), e sim quem possui a melhor posse (
jus possendi
).

Assim, entendo que o autor, ora agravado, comprovou os requisitos necessários para a concessão da liminar de manutenção de posse, como bem entendeu a decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio.
”
(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. – Incumbe ao agravado fazer a prova do descumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC.
– A concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse está condicionada à comprovação cumulativa da posse do autor, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho; da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).
– Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CPC, art. 1.210, § 2o).”

(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.17.003336-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 30/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2o O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020